Tribunal: TCU
Processo: 016.246/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18469/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, 146, §§ 1o e 2o, 235, 237, parágrafo único, e 250 do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, julgá-la parcialmente procedente, considerar prejudicado o requerimento de medida cautelar formulado pela representante, por perda de objeto, indeferir o pedido de ingresso da representante como parte, expedir ciência ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), nos termos do subitem 1.6 deste acórdão, dar conhecimento desta decisão e dos pareceres que a fundamentam à representante e arquivar os autos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.246/2021-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. dar ciência ao MAPA, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes, acerca da ausência no edital, de forma expressa, de exigências para funcionamento de empresas de vigilância, definidas na legislação que rege a prestação desse tipo de serviço, considerando que seria razoável que o edital, a fim de resguardar a Administração de possíveis riscos de não apresentação da documentação após a homologação do certame, consignasse de forma expressa a necessidade e o momento da apresentação dos seguintes documentos, com fulcro no princípio do julgamento objetivo do certame: 1.6.1. autorização de funcionamento ou revisão de autorização para funcionamento para prestação de serviços de vigilância no Distrito Federal; e 1.6.2. declaração ou certificado de regularidade de situação de cadastramento emitido pela Secretaria de Segurança Pública do DF - NUCAE.